Tribunal: TJPA
Processo: 0005992-66.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005992-66.2020.8.14.0133

APELANTE: ADRIANA ARAUJO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 6155440), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2020.01.003685-QUI, ID: 6155429) e Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2020.01.003686-QUI, ID: 6155423) Do mesmo modo, a autoria restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas Ivo Santana Cardoso Júnior, Maria Paula Carreira de Lima e Gilson Souza Printes, policiais militares, que foram uníssonos em declarar que estavam na guarnição, e por volta das 12h, avistaram duas (2) pessoas em uma bicicleta, sendo que esboçaram atitude suspeita, bem como a ora apelante usava uma tornozeleira eletrônica; que na busca pessoal fora encontrado material entorpecente na bolsa vermelha que a apelante portava. Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANA ARAÚJO ALMEIDA,
contra sentença (02.12.2020, ID: 6155433), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, que a condenou como incursa nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a pena de sete (7) anos, 3 (três) meses e quinze (15) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de setecentos e cinquenta e oito (758) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 03.11.2020, ID: 6155430), em síntese, que no dia 25 de agosto de 2020, policiais militares estavam realizando policiamento ostensivo e ao trafegarem por uma via da cidade, avistaram um casal em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem de rotina e posterior revista pessoal, encontraram no interior da bolsa de posse da apelante, dezessete (17) papelotes de cocaína.

Resposta à acusação, ID: 6155427.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais orais, ID: 6155431.

À apelante não fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada com o édito condenatório, interpôs o presente Apelo (15.12.2020, ID: 6155436). Nas razões recursais (ID: 6155437), a defesa pugna pela absolvição da apelante com espeque no princípio
In Dúbio Pro Reo
alegando inexistência de elementos probatórios aptos para embasar a condenação.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso (ID: 6155438).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, ID 10152789, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Á Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

O apelante alega a fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos. Invocando o princípio do in dubio pro reo, almeja sua absolvição.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo da Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 6155440), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2020.01.003685-QUI, ID: 6155429) e Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2020.01.003686-QUI, ID: 6155423).

Do mesmo modo, a autoria restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (link, ID: 8147491; e ID’s: 10049766 – 10049778).

As testemunhas Ivo Santana Cardoso Júnior, Maria Paula Carreira de Lima e Gilson Souza Printes, policiais militares, foram uníssonos em declarar que estavam na guarnição, e por volta das 12h, avistaram duas (2) pessoas em uma bicicleta, sendo que esboçaram atitude suspeita, bem como a ora apelante usava uma tornozeleira eletrônica; que na busca pessoal fora encontrado material entorpecente na bolsa vermelha que a apelante portava.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI ANTIDROGAS. PLEITOS EQUIVOCADOS. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO A QUO, QUE NÃO RECONHECEU QUALQUER AGRAVANTE, ASSIM COMO APLICOU A REFERIDA MINORANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que a confissão extrajudicial aliada às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade. 2. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena, pois se observa que o

(10102816, 10102816, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30).

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre a ré e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

ADRIANA ARAÚJO ALMEIDA
,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022